Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720127-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: FERNANDA DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: FERNANDA DE SOUSA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator